Tribunal: TJBA
Processo: 8007436-74.2019.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007436-74.2019.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: OCLUS INFORMACOES LTDA e outros

Advogado(s)
:
DIMITRI SANTOS DE ANDRADE

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CONTRATO DE CARTÃO BNDES. REJEIÇÃO INTEGRAL DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. REAFIRMAÇÃO DA TESE DO ACÓRDÃO EMBARGADO. O Acórdão embargado não padece de contradição, visto que a concessão da gratuidade de justiça com efeitos
ex nunc
apenas suspende a exigibilidade da condenação em custas e honorários, não alterando a substância do julgado quanto ao mérito da pretensão recursal (reforma da sentença que constituiu o título executivo), razão pela qual o improvimento do apelo está coerente com a manutenção da condenação principal. Inexiste omissão, pois todas as questões essenciais ao julgamento (prescrição, inépcia, prova escrita, solidariedade e boa-fé) foram devidamente analisadas no Voto, abordando, ainda que de forma implícita, os argumentos que levariam ao suposto provimento parcial, e afastando a relevância da alegação de ausência de dolo no contexto de uma ação monitória por inadimplemento contratual. Não há obscuridade, sendo a fundamentação do Acórdão clara e coesa quanto à rejeição das teses recursais e à aplicação do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil para a majoração dos honorários de sucumbência recursal, cuja exigibilidade foi suspensa em razão da gratuidade de justiça.
Embargos de declaração não acolhidos.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº

8007436-74.2019.8.05.0103
.1
, em que figuram, como embargante, DIMITRI SANTOS DE ANDRADE e, como embargado, BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos,
em rejeitar os Aclaratórios
,
mantendo-se
íntegro o julgado embargado,
na forma do quanto fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA